Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-11.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-11.2015.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACKSON OLIVEIRA YAMAUCHI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária em que o autor busca a nomeação em cargo público para o qual foi aprovado e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na nomeação. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito à nomeação e condenou o município ao pagamento de compensação financeira. O município recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que reconhecida como indevida por decisão judicial, gera direito automático ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, decorrente de decisão judicial, não gera direito a indenização, seja por danos materiais ou morais, porquanto o reconhecimento judicial do direito corrige a ilegalidade administrativa por meio da determinação de posse no cargo.

4. O atraso na nomeação, por si só, não configura dano moral presumido. Para que haja condenação do ente público ao pagamento de compensação financeira, é indispensável a comprovação de dano concreto aos direitos da personalidade do candidato, o que não foi demonstrado durante a instrução processual.

5. A imposição de pagamento de indenização por danos morais sem a comprovação de efetivo prejuízo psicológico ou ofensa à dignidade configura penalização indevida do orçamento público, desviando recursos que devem ser aplicados na prestação de serviços à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, decorrente de ordem judicial, não gera direito a indenização por danos morais, sendo indispensável a comprovação de ofensa concreta aos direitos da personalidade para a configuração do dever de compensar.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Precedente relevante citado:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000008-87.2015.8.05.0133. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Disponibilizado no DJE do dia 21.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número
8000026-11.2015.8.05.0133
, originários da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Itororó
, nos quais figura como apelante
o

MUNIC
Í
PIO DE ITOROR
Ó
e, como apelado,
ALAN VASCONCELOS SANTOS
.

Os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acordam em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça